Tribunal: TJBA
Processo: 8013030-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013030-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

AGRAVADO: ELISABETE SOUZA PIRES VIEIRA

Advogado(s)
:
GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO QUE MANTÉM A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO POLO PASSIVO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. MAJORAÇÃO DA ASTREINTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão que reconheceu a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica (COELBA) tornou-se estável por ausência de impugnação tempestiva, nos termos do art. 357, § 1.º, do CPC, o que obsta nova discussão sobre a matéria.

2. A manutenção e substituição de postes, embora relacionada à iluminação pública, pode recair sobre a concessionária, quando vinculada à integridade da infraestrutura da rede elétrica, sendo legítima a sua permanência no polo passivo da demanda.

3. A multa cominatória fixada com fundamento no art. 537 do CPC visa compelir o cumprimento de obrigação judicial e, constatado o descumprimento da ordem, é cabível sua majoração, especialmente quando há reiteração de conduta omissiva.

4. Alegações de ilegitimidade passiva e de excesso na multa, quando já apreciadas em decisão estabilizada, não se prestam a afastar as consequências processuais do descumprimento.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido
.
Agravo Interno
, interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo,
julgado prejudicado
diante da manutenção integral da decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8013030-77.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e Agravada
ELISABETE SOUZA PIRES VIEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o Agravo Interno, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25